Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença onde foi expedida carta precatória ao Juízo da Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, visando a penhora, avaliação e alienação de imóveis de propriedade da parte executada, sendo a ordem parcialmente cumprida, com a posterior devolução da deprecata, por exaurimento de seu objeto. Como se verifica do ID 65774762 e seguintes, a carta precatória tramitou desde 22 de outubro de 2015, logrando-se obter a penhora de dois imóveis de propriedade da executada, constituídos por lotes contíguos. Foi realizada a alienação judicial de apenas um desses imóveis, o lote no 26 da Quadra 23, situado na Rua Conde de Bobadela, n.o 76, Bairro Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG. E apesar das diversas tentativas de alienação judicial do outro imóvel, identificado como lote no 27 da Quadra 23, situado na mesma Rua Conde de Bobadela, n.o 76, Bairro Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, a alienação restou inviabilizada, por falta de apresentação de propostas nas diversas hastas públicas designadas pelo Juízo deprecado. Confira-se, a propósito, a decisão que declarou frustrada a tentativa de alienação do imóvel e determinou o retorno da carta precatória: “Na petição de ID 10094064430, o Autor formulou pedido de reavaliação do imóvel objeto da penhora, ao argumento de que a última avaliação realizada estaria supostamente excessiva. Em exame dos autos, verica-se que, desde sua distribuição, em 22/10/2015, foram realizadas 06 (seis) tentativas frustradas de alienação dos imóveis inicialmente executados (Lotes 26 e 27 da Quadra 23, situados na Rua Conde de Bobadela, n.o 76, Bairro Nova Cachoeirinha, BH/MG), sendo que apenas em relação ao Lote 26 foi obtido êxito em sua venda (Ids. 35890130, 43803619, 54334285, 55263602, 79870121, 84018653, 9434570315, 94578532069778417399, 980898922498662914469883810360, 10084267958 e 10097471754). Da mesma forma, o Lote 27 foi avaliado, por Oficial de Justiça Avaliador, em 04 (quatro) ocasiões, conforme se extrai dos documentos de Ids. 11225999, 45111110, 46597313, 4984038059 e 9651980792, sendo esta última realizada em 09/11/2022, inclusive, a requerimento do Autor sob o mesmo argumento indicado na peça de ID 10094064430. Abstraindo-se do exposto, não deve passar desapercebido o fato de que o imóvel objeto do pedido de leilão também possui penhora registrada em processos de execução fiscal, em trâmite na Justiça Federal, processos n.o 0019840- 92.1991.4.01.3800 e n.o 0034638-33.2006.4.01.3800 (ver ID 9208293035). Assim, considerando que a competência deste Juízo limita-se ao cumprimento de atos previamente deprecados, o pedido formulado na petição de ID 10094064430, a toda evidência, deve ser encaminhado ao Juízo deprecante. Portanto, a presente carta precatória deverá ser devolvida ao Juízo deprecante, para apreciação do mencionado pedido. Ressalto que, na hipótese de o Juízo deprecante determinar a realização de nova avaliação do imóvel Lote 27, para a sua posterior alienação e, em razão disso, reenviar a carta precatória, deve tal cumprimento ser dado com a necessária celeridade.” (ID 65774782). Intimado do retorno da deprecata, o exequente peticionou no ID 68628689, requerendo a restituição da carta precatória à Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, sem justificar a pertinência da postulação, limitando-se a fazer referência à petição de ID 65659117 Na mencionada petição o exequente requereu “...a devolução imediata a Belo Horizonte no sentido de cumprimento imediato da ordem, nos termos dos artigos 261 e seguintes do CPC. Convêm que V.Exa., no estrito cumprimento do dever como se vê nos artigos citados, fixe um prazo determinado para o cumprimento da ordem, fato que está a exigir uma Decisão judicial forte. Só assim o credor de honorários ficará satisfeito para receber o que lhe devido há quase 30 anos.” A análise detida dos autos revela a improcedência da postulação, pois, como bem mensurado pelo Juízo deprecado, houve o exaurimento do objeto da carta precatória. Com efeito, restou inviabilizada a tentativa de alienação do imóvel com penhora pendente nos autos, mesmo com a realização de 6 (seis) hastas públicas. Também se constata que não houve pedido de adjudicação do bem pelo exequente, nos moldes do art. 878 do CPC, e que foi considerado impertinente o pedido de nova avaliação, indeferido pelo Juízo deprecado, sob o fundamento de que já foram realizadas 4 (quatro) avaliações do imóvel, que não viabilizaram a ultimação de alienação judicial. E pelo que se apura da decisão acima colacionada, assim como dos documentos remetidos pelo Juízo deprecado, existem de penhoras prévias e dívidas fiscais que oneram o bem, e houve pedido de anulação da arrematação realizada sobre um dos imóveis da executada na carta precatória, pelo qual o arrematante alega inviabilidade de tomada de posse do bem arrematado e erro na especificação da metragem de ambos os imóveis penhorados. Diante destas contações, resta patente a inviabilidade da alienação judicial do imóvel que permanece penhorado nos autos, o que conduz à conclusão de que seria ineficaz para a satisfação da dívida a devolução da carta precatória, visando a realização de outra avaliação ou tentativa de nova hasta pública, pois já restou constatada a ausência de licitantes interessados na aquisição, de forma reiterada, o que se deve, aparentemente, às peculiaridades do imóvel e aos ônus que pesam sobre o bem. Nesse contexto, em que restou inviabilizada a alienação judicial do único bem que permanece penhorado nos autos, por falta de interessados nas hastas públicas realizadas, cabe ao exequente requer a adjudicação do imóvel, ou indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão da execução, nos moldes do art. 921, III e IV, do CPC, in verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição da carta precatória ao Juízo de Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o interesse na adjudicação do imóvel penhorado, ou para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921, III e IV, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator